Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAIS COMPROVADOS. "QUANTUM" RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O DETRAN/DF, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizados Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR a parte ré a pagar a autora: 1) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da presente sentença acrescido de juros moratórios desde a citação. 2) a quantia de R$ 910,00 (novecentos e dez reais) a título de indenização por lucros cessantes, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da presente sentença acrescido de juros moratórios desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.”
3. Alega que os documentos colacionados pela recorrida não são aptos a comprovar a contratação anuciada. Afirma que há um contrato de locação do veículo entre pessoas estranhas ao processo e que o Juízo "a quo" entendeu que a procuração, ID 81348527, seria suficiente para lhe garantir o direito à indenização pleiteada. Como a recorrida não consta como locatária do veículo não há legitimidade ativa para pleitear quaisquer valores dele decorrentes.
4. Aduz ainda que veículo utilizado para transporte individual ou coletivo de passageiros, em serviço remunerado, carece de autorização pelo Poder Público, nos termos do Art. 135, do Código de Trânsito Nacional. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 26075551.
6. A recorrida afirma que compareceu ao órgão/recorrente por 03 (três) vezes pessoalmente e inúmeras vezes por telefone e aplicativo. Informa que necessitava da emissão do CRLV do seu veículo HB20 PLACAS PBS0623, RENAVAM 01191193761. Informa que foram pagos todos os débitos do veículo (multas, licenciamento, IPVA), e como aluga o veículo para ser utilizado pela Empresa UBER, seria necessário a emissão do CRLV de 2020. Nas vezes em que compareceu ao órgão pessoalmente foi informada que os servidores não poderiam expedir o CRLV de 2020, pois, somente é emitido via aplicativo, no entanto, desde o dia 11/01/2021 os aplicativos do DETRAN e da Carteira Digital constam pendências em relação ao veículo.
7. A recorrida juntou aos autos a procuração para o Sr. Victor Alves de Lacerda e o contrato assinado entre o representante da recorrida e o Sr. Deivio José Fernandes. O contrato do dia 08/01/2021, por R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a diária, e que o CRLV foi emitido em 26/01/2021. A procuração outorga poderes para gerir e administrar a locação de veículos em seu nome.
8. Não houve justo motivo para a não emissão do documento. Não havia débitos e a recorrida solicitou a emissão do documento, sendo que a demora lhe trouxe prejuízos.
9. Para configuração da responsabilidade civil é necessária a configuração de 03 pressupostos: 1) o fato administrativo; 2) o resultado danoso; e 3) o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, não exige a perquirição de culpa.
10. No presente caso não resta dúvida que houve demora na emissão do CRLV e que houve danos sofridos pela recorrida em razão desse fato.
11. A não emissão do CRLV após a quitação de todos os débitos configura dano moral, passível de indenização, tendo em vista a impossibilidade de circular com seu veículo de forma regular, e, por consequência no contrato de aluguel firmado.
12. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).